Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-88.2021.8.11.0039
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000159-88.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO GONCALVES SILVA JUNIOR - CPF: 089.646.001-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WERICO TIMM TORQUATO - CPF: 845.880.391-72 (ASSISTENTE), FERNANDO SILVA IAMAMOTO - CPF: 084.061.901-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY GOMES DONATONI - CPF: 044.659.611-62 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ALIADA ÀS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATESTARAM SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR OCASIÃO DA ABORDAGEM E PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA -DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO - ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES - ART. 306, §2o, DO CTB - CONDENAÇÃO MANTIDA -

2.
PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO
e SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO
– IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 44
DO CÓDIGO PENAL

- RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Nos termos do art. 306, §2o, do CTB, a
prova da
embriaguez ao volante poderá ser feita não apenas pelo exame de sangue ou teste alveolar (Bafômetro), como também pela prova testemunhal ou exame de corpo de delito indireto ou supletivo.

N
ão há falar em absolvição por
insuficiência probatória
quando, além da confissão do agente na fase policial, há o Laudo de Constatação Etílica
e
robusta prova testemunhal, confirmando que o apelante foi flagrado conduzindo
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

2.

Embora
condenado
à
pena privativa de liberdade
inferior a quatro anos, em se tratando de réu reincidente, é
inviável o estabelecimento de regime inicial aberto
(
inteligência do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal
);
assim como
a
sua substituição por pena restritiva de direito ante a ausência de preenchimento do
s
requisito
s
elencado
s
no art. 44
do Código Penal.

3
.

Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na defesa de
FABIO GONÇALVES SILVA JÚNIOR
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
Comarca de São José dos Quatro Marcos/
MT
, que
o
condenou
à pena de
0
8
(
oito
) meses de detenção
e ao pagamento de
1
3
(
treze
) dias-multa
, além da
suspensão
ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor

por 02 (dois) meses
, pela prática do delito previsto no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/
97.

Em suas razões, a Defesa
Pública
postul
ou
pela absolvição do apelante, por ausência
de provas
, invocando o princípio
in dubi
o
pro r
e
o
.

S
ubsidiariamente,
requereu a
revisão do regime fixado, pugnando pela imposição do regime aberto
e
a
substituição da pena privativa
por restritivas de direito.

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
209008208).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

214796682
)
.

É o relatório
.

Inclua-se
em pauta de julgamento, visto que o recurso não se submete à revisão, e
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94, da respectiva data.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A pretensão defensiva
de absolvição, por insuficiência probatória,
não comporta acolhimento.

Isso porque,
o art. 306, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro,
prevê que a conduta tipificada no
“
caput
”
poderá ser
constatada “
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
”.

Desta forma,
o dispositivo legal evidencia que
a prova do estado da pessoa, par fins de comprovar a materialidade do crime de embriaguez ao volante, não se restringe
a
uma única espécie probatória e,
inclusive
,
a existência de um tipo de prova não ex
c
lui as demais.

No caso,
conforme consignado na sentença
,
a
materialidade delitiva

restou comprova pel
o “
Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/IP – ID 49510945), Boletim de Ocorrência no 2020.203735 (fls. 08 – 11/IP – ID 49510945), Termo de Depoimento dos policiais (fls. 25 – 27/IP e 28 – 29/IP ID 49510945), Termo de Qualificação do Increpado (fls. 33 – 35/IP – ID 49510945)
,
Relatório (fls. 48 – 51/IP – ID 49510945)
”
e, especialmente, pelo
Termo de Constatação de Embriaguez (
id
. 209006386- pág. 10
)
.

O

termo de constatação de embri
aguez aponta que
foi observado no
apelante
os seguintes sinais e sintomas
:

dificuldade no equilíbrio, fala alterada,
sonolento, olhos vermelhos
, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, dentre outros sinais
.

Some-se a isto que,
no referido termo
,

ficou registrado
que o apelante
“
declarou ter ingerido bebida alcóolica
-
durante a madrugada
(
bebida cerveja
)
”
e que conduzia a motocicleta sem “
possuir habilitação
”
.

No que tange
à autoria
,

na fase policial,
o apelante
declarou que
“
ingeriu umas três
long

neck
de cerveja
skol
(pilsen)
”
.

Conquanto, e
m juízo,
tenha dito que não confessou aos agentes públicos a ingestão de bebida alcoólica
e que solicitou a realização do exame etílico
,
o apelante
confirmou, em linhas gerais, as declarações dos policiais militares,
explicitando a
dinâmica da abordagem policial
. Vejamos:

“
a maioria das coisas aconteceu, da parte de ter pegado eu parado na frente da casa da menina
, nós estávamos lá na praça, na praça da Matriz, a moto foi emprestada,
o dono da moto estava bêbado
, realmente estava bêbado, eu pedi a moto para ir embora
(...)
,
eu não
tenho habilitação
, mas o documento da moto está
documentadinho
(...)

eu até ri aqui, quando o Torquato falou que ofereceu para fazer o bafômetro
(...)
eu
não confess
ei
que
tinha
beb
ido, nem nada
, eu falei “vou fazer (bafômetro)”, eles falaram: “não,
você está com o “
zoi
” vermelho
, você está com
“
insti
”
de embriaguez
”
, falou isso para mim e eu não tive como falar mais nada, não tinha mais testemunhas
(...);
não bebi, até então, eu peguei a moto do menino para vir embora
; não tem o que falar de inventar
, eu pedi para fazer o bafômetro
,
eu tenho plena consciência de que eu pedi para fazer o bafômetro
(...)
eu não vou mentir para o senhor, eu tenho uma embriaguez já, de quando
eu fiz 18 anos
, eu tenho uma embriaguez, vindo de Mirassol mandaram eu parar, eu parei (...)
.” (sic). (id.
209008188
)
.

A testemunha

Weslley Gomes
Donatoni
, policial militar
,
reprisou as declarações prestadas na fase policial
,

afirmando que
o
apelante apresenta
v
a
sinais de embriaguez, como
olhos vermelhos
e
odor etílico
. Vejamos:

“
no quartel nós indagamos ele se ele tinha feito uso de bebida
alcoólica
, o mesmo confirmou
que fez uso de bebida
alcoólica
, porém não quis fazer o teste do
etilômetro
e (...) nós fizemos o laudo de constatação de embriaguez (...)
;
os olho
s
vermelhos, o odor etílico e
a
própri
a confirmação d
o
mesmo
foi o que
nós levou
a fazer o auto de constatação
(...)
”
.
(sic).

(
id. 209008187
)
.

Por sua vez, o policial militar

Werico

Timm
Torquato
, em juízo,

roborou as declarações firmadas pelo
PM Weslley
, afirmando que o apelante confessou, no momento da abordagem, que havia feito uso de bebida
alcoólica e
que foi constata
do o
odor etílico
e
olhos avermelhados
, conforme se observa da mídia áudio visual de
id.
209008187.

Enfim, os depoimentos dos policiais militares
que atuaram na prisão em flagrante, aliados às declarações do próprio apelante, em ambas as fases processuais,
e ao Auto de Constatação de Embriaguez constituem acervo probatório suficiente para respaldar a condenação
de
Fábio Gonçalves Silva Júnior
pela prática do crime de embriaguez ao volante.

Neste sentido,
colaciono o
julgado da Terceira Câmara Criminal,
deste Tribunal de Justiça:

“
1 –
Nos termos do art. 306, §2o, do CTB, a embriaguez ao volante poderá ser feita não apenas pelo exame de sangue ou teste alveolar (Bafômetro), como também pela prova testemunhal ou exame de corpo de delito indireto ou supletivo. Não há falar em absolvição por ausência de prova acerca da existência do fato quando, além da confissão do agente, na fase policial, há o Laudo de Constatação Etílica,
e também
robusta prova testemunhal, confirmando que o apelante foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

2
–

(
... )
.
(N.U 1002664-12.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)

Ressalte-se, ainda, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, nos termos do Enunciado
Orientativo n.o 08-TJ/MT, da Turma Criminais Reunidas do TJ/MT:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, devidamente comprova
da
s a materialidade e autoria delitiva, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

Subsidiariamente, a Defesa pleiteou pela reforma do regime
de cumprimento de pena estabelecido na sentença (semiaberto)
, a fim de ser adotado o regime
aberto e, consequentemente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Neste ponto,
observo que o
juízo de primeiro grau
fundamentou que:
“
A lei estabelece que em condenação igual ou inferior a 04 (quatro) anos,
quando não há reincidência
e presentes condições favoráveis, o réu deve cumprir, desde o início, a pena no regime aberto
”
.

Desta forma,
apesar de ter sido aplicada pena inferior a quatro anos (08 meses de detenção),
considerando a
reincidente específic
a
do apelante, porquanto
registra condenação
pelo delito de embriaguez ao volante, processado e julgado na

Ação Penal n. 0002328-36.2019.811.0039
, com trânsito em julgado em 01/08/2023
,

impõe-se
a fixação do
regime semiaberto
para
o
cumprimento da pena, nos termos do art.
33, § 2o, alínea
“c”, do Código Penal.

A propósito
,
vejam
-se os arestos seguintes
:

“
Tratando-se de réu reincidente, é inviável o estabelecimento de regime inicial aberto, embora condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos
”
. (N.U 0018903-47.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira
Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)

“(...) Tratando-se de réu reincidente, é inviável o estabelecimento de regime inicial aberto, embora condenado à pena “privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos [...], a teor do art. 33, §2.o, alínea ‘c’, do Código Penal” (TJMT, AP NU 0006979-48.2017.8.11.0018).
(N.U 1006335-35.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023)

D
o mesmo modo
,
inviável a
pretendida
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, em face do não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, conheço do apelo e, no mérito, desprovejo o recurso interposto pela Defe
n
sa de
FÁBIO
GONÇALVES SILVA JÚNIOR
, mantendo
incólume
a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024